Tribunal: TJPA
Processo: 0009973-40.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009973-40.2016.8.14.0070

APELANTE: JULIO MORAES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. pedido de absolvição. não acolhimento. presentes provas da autoria e da materialidade do delito. apreensão da arma do crime na posse do recorrente. palavra da vítima possui especial valor probante. validade dos depoimentos dos policiais. condenação mantida. pleito de revisão da pena base. procedência. a base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa de vetores do art. 59 do CPB, com base em elementos do próprio tipo penal. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de quatro anos, onze meses e três dias de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa. apelo parcialmente provido. decisão unânime.

do pedido de absolvição

I.
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e pelo laudo de perícia balística realizada na arma caseira apreendida pela polícia. A autoria delitiva está sobejamente provada pelos elementos de convicção produzidos na instrução criminal. A vítima declarou em juízo que estava se dirigindo a um curso, quando foi abordada pelo recorrente e uma terceira pessoa, munidos de uma arma caseira, os quais anunciaram o assalto e tentaram subtrair a sua motocicleta. O ofendido relatou que recebeu uma paulada no tórax, mas que conseguiu se desvencilhar dos meliantes, chamando a polícia em seguida, que logrou êxito em prender o apelante, ainda na posse da arma do crime. Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha de acusação Márcio do Socorro de Souza Gomes relatou que estava de serviço quando foi acionado pela vítima, a qual lhe comunicou ter sofrido uma tentativa de assalto. Empregadas as diligências de praxe, a polícia logrou êxito em prender o recorrente, o qual foi imediatamente reconhecido, como sendo um dos autores do crime. No mesmo sentido, se seguiu o depoimento do também policial militar Davison Batista da Cunha. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Frise-se também que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com outros elementos de prova. Ainda que o reconhecimento do apelante tenha sido realizado em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não se encontra amparada unicamente neste elemento de convicção.
Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, composto de diversas provas como: termo de apreensão da arma do crime, depoimento da vítima e de testemunhas
, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada

na apelação.
Condenação mantida. Precedentes;

da dosimetria de pena

II.
Assiste razão ao apelante quando sustenta que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa de vetores do art. 59 do CPB, com base em elementos do próprio tipo penal. Na hipótese, apenas as circunstâncias do crime foram avaliadas corretamente, ainda que de maneira tímida pelo julgador, o qual limitou-se a dizer que houve efetiva ameaça à integridade física da vítima. Com efeito, as provas demonstram que o ofendido foi violentamente agredido durante a tentativa de roubo, fato que merece maior grau de censura do magistrado. Nova dosimetria. Recorrente condenado
a pena de quatro anos, onze meses e três dias de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa
.
Recurso

conhecido

e

parcialmente

provido. Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JULIO MORAES RIBEIRO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de cinco anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais sessenta e dois dias-multa, pela prática do delito de tentativa roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Alegou que o reconhecimento realizado em sede de inquérito policial não merece ser considerado como elemento de prova, pois foi realizado em descumprimento as regras do art. 226 do CPPB. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base, visto que o juízo
a quo
se utilizou de argumentos genéricos e elementares do tipo para

majorá-la

equivocadamente.
Por

derradeiro,

postulou pelo conhecimento e provimento do recurso de

apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do recurso
, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria

de

pena do apelante.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] Narra a exordial acusatória que na data de 08.09.2016, a vítima Carlos Afonso de Carvalho Oliveira, encontrava-se no Ramal Maúba, Estrada de Beja, neste Município, ocasião em que foi surpreendido pelo acusado JÚLIO MORAES RIBEIRO CHAVES, em companhia de um indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo de fabricação caseira, e tentaram subtrair a motocicleta proferindo os seguintes textuais: "PASSA A MOTO, PASSA A MOTO". Em seguida, o ofendido após receber uma coronhada na região peitoral, conseguiu se desvencilhar dos autores e acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em realizar a prisão do réu, próximo ao local do crime, enquanto o coautor empreendeu fuga. [...]” (SIC) (fl. 80)

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, I e II, combinado com o art. 14, II, do CPB
. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição do apelante, suscitando a tese de insuficiência de provas. Todavia, na hipótese restou
comprovada a materialidade do delito pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 134) e pelo laudo

de

perícia

balística (fl. 32), realizada

na arma caseira apreendida

pela

polícia.

Por outro lado, a autoria delitiva está sobejamente provada pelos elementos de convicção produzidos na instrução criminal. Com efeito, a vítima declarou em juízo que estava se dirigindo a um curso, quando foi abordada pelo recorrente e uma terceira pessoa, munidos de uma arma caseira, os quais anunciaram o assalto e tentaram subtrair a sua motocicleta. O ofendido relatou que recebeu uma paulada no tórax, mas que conseguiu se desvencilhar dos meliantes,
chamando a polícia em seguida, que logrou êxito em prender o apelante, ainda na posse da arma do crime.

"[...] Que estava indo para o curso; que era o horário em 06:30 e 07:00 horas da manhã; que o acusado tentou lhe abordar; que estava armado com uma arma caseira; que estava acompanhado de um outro nacional; que lhe foi desferido uma paulada em cima do peito; que conseguiu escapar ainda em posse de sua motocicleta; que após acionou a viatura que fizeram a detenção do acusado; que não tem dúvidas da participação do acusado no fato criminoso [...]"

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha de acusação
Márcio do Socorro de Souza Gomes
relatou que estava de serviço quando foi acionado pela vítima, a qual lhe comunicou ter sofrido uma tentativa de assalto. Empregadas as diligências de praxe, a polícia logrou êxito em prender o recorrente, o qual foi imediatamente reconhecido, como sendo um dos autores do crime. No mesmo sentido, se seguiu o depoimento do também policial militar
Davison Batista da Cunha.

"[...] Que estavam de serviço; que foram acionados por um morador da estrada de Beja; que esse cidadão informou que havia sofrido uma tentativa de assalto; que a vítima informou que havia sido agredida com uma coronhada; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor da tentativa de roubo; que a vítima relatou que foram dois nacionais que tentaram lhe assaltar [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Frise-se também que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos
mediante contraditório e harmônicos com outros elementos de prova.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

No mais, ainda que o reconhecimento do apelante tenha sido realizado em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não se encontra amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, composto de diversas provas como: termo de apreensão da arma do crime, depoimento da vítima e de testemunhas, de
modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada na apelação. Por

esta

razão,

mantenho

a

condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa postulou pela redução da pena-base, visto que o juízo
a quo
se utilizou de argumentos genéricos e elementares do tipo para majorá-la equivocadamente. Eis

a

dosimetria:

“[...] Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena; O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possuí antecedentes criminais, entretanto, deixo de valorar nesta fase sob pena de incorrer em
bis in idem
, a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima;
Ainda não vislumbro qualquer contribuição das vítimas para o evento criminoso
.

Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. Em segunda fase de aplicação de pena verifico a incidência da agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, restando 06 (seis) anos 05 (cinco) meses e 70 (setenta) dias-multa, estes fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2°, I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Por fim, verifica-se a incidência da causa geral de diminuição de pena, constante no art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, restando DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 62 (sessenta e dois) dias-multa estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
[...]”

Analisando os autos, constata-se que assiste razão ao apelante quando sustenta que
a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa de vetores do art.

59

do

CPB,

com

base

em

elementos

do próprio tipo penal.

Na hipótese, apenas as circunstâncias do crime foram avaliadas corretamente, ainda que de maneira tímida pelo julgador, o qual limitou-se a dizer que houve efetiva ameaça à integridade física da vítima. Com efeito, as provas demonstram que o ofendido foi violentamente agredido durante a tentativa de roubo, fato que merece maior grau de censura do magistrado.

Assim, considerando somente as circunstâncias do delito como desfavoráveis, hei de fixar a pena-base em quatro anos e nove meses de reclusão, mais onze dias-multa. Inexistem atenuantes, mas há a agravante da reincidência, a qual foi reconhecida pelo julgador na fração de um sexto. Aplicada a mesma fração, encontro a sanção de cinco anos, seis meses

e quinze

dias

de reclusão, mais doze dias-multa.

Está presente uma causa geral de diminuição, qual seja, a tentativa, por meio da qual foi reduzida a sanção em um terço. Desta feita, encontro a pena de três anos, oito meses e dez dias, além de dez dias-multa. Há, ainda, uma majorante pelo uso de arma e concurso de agentes, razão pela qual hei de exasperar a reprimenda em um terço, achando a sanção de quatro anos, onze meses e três dias de reclusão, em regime semiaberto, mais

treze dias-multa, que considero definitiva e final.

Permanecem válidos os demais dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento ao apelo, nos termos da

fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021